Tribunal: TJMT
Processo: 1009486-32.2025.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009486-32.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLEUSA APARECIDA SOARES - CPF: 435.755.289-34 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), JULIANO FABRICIO DE SOUZA - CPF: 759.801.181-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1009486-32.2025.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande-MT

Recorrente(s):

Cleusa Aparecida Soares

Recorrida(s):

Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande e Município de Várzea Grande

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 06/11/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ÁGUA E ESGOTO. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE SERVIÇO. SITUAÇÃO EMERGENCIAL. NECESSIDADE DE REPARO NA REDE. BREVE INTERRUPÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE TENHA PERDURADO PELO PERÍODO INFORMADO NA INICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO DO AUTOR. ARTIGO 373, I, DO CPC. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95.

2. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

3. No presente caso, em que pese a consumidora alegar que no mês de fevereiro de 2025 ficou mais de 15 dias sem abastecimento de água não comprovou tal fato, não foi juntado qualquer protocolo de atendimento.

4. Por outro lado, a Reclamada informa que a interrupção decorreu de fatores extraordinários e imprevisíveis, que exigiram manutenção emergencial, e que o serviço foi prontamente restabelecido.

Assim, cabia ao Autor provar que a interrupção demorou pelo período informado na inicial, ônus que não se desincumbiu.

5. A breve interrupção de serviço essencial, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, não é suficiente para gerar dano moral indenizável, há necessidade de mencionar e também provar a situação fática da qual emerge o direito à reparação dos danos.

6. Conforme fundamentou a sentença:
“No presente feito, não se verifica nos autos a juntada de documentos essenciais à formação do convencimento quanto à alegada falha na prestação do serviço, como:

· faturas quitadas relativas ao mês do alegado corte;

· protocolos de atendimento junto ao DAE;

· registros fotográficos ou audiovisuais do período de desabastecimento no imóvel da parte autora;

· comprovantes de reclamações formais individualizadas;

· ou qualquer outro elemento mínimo de corroboração da alegação.

As matérias jornalísticas juntadas são
genéricas
e
não individualizam a situação da parte autora
, não permitindo concluir, com a segurança necessária, que sua unidade residencial tenha efetivamente permanecido sem água por mais de 15 dias, tampouco se houve omissão por parte da Administração.”

6. Se não restaram comprovados os fatos constitutivos de direito do autor, ônus que lhe incumbia, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025